Tribunal: TJSP
Processo: 1059295-59.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão à anulação de processo administrativo de cassação do direito de dirigir – Alegação de não recebimento de notificação - Processo administrativo regular – Flagrante do condutor no momento da infração - Desnecessidade – Não tendo o autor indicado o real condutor, presume-se que quem conduz o automóvel é o seu proprietário – Presunção de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão à anulação de processo administrativo de cassação do direito de dirigir – Alegação de não recebimento de notificação - Processo administrativo regular – Flagrante do condutor no momento da infração - Desnecessidade – Não tendo o autor indicado o real condutor, presume-se que quem conduz o automóvel é o seu proprietário – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Ordem denegada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133326
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059295-59.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLA
ALVES, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN,
DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE
SÃO PAULO - DETRAN/SP, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER e DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059295-59.2018.8.26.0053 -Voto no 29839 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1059295-59.2018.8.26.0053
APTE. : CARLA ALVES
APDOS. : DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : ADRIANO MARCOS LAROCA

VOTO No: 29839
EMENTA
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
ATO
ADMINISTRATIVO
Pretensão à anulação de processo
administrativo de cassação do direito de dirigir Alegação de
não recebimento de notificação - Processo administrativo regular

Flagrante
do
condutor
no
momento
da
infração -
Desnecessidade Não tendo o autor indicado o real condutor,
presume-se que quem conduz o automóvel é o seu proprietário
Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos
Ordem denegada Recurso não provido.

RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Carla
Alves contra ato do Diretor Presidente do DETRAN/SP e do Diretor Geral do
DER/SP, objetivando o desbloqueio de seu prontuário e o cancelamento definitivo
do procedimento de cassação de sua CNH, sob o argumento de que não teria
recebido notificação para indicação do condutor no momento da infração de
trânsito, cometida enquanto estava cumprindo período de suspensão de direito
de dirigir.
A r. sentença de fls. 138/140, cujo relatório se adota,
denegou a segurança, condenando a autora ao pagamento das despesas
processuais. Sem honorários, diante da natureza da causa.
Inconformada, apela a autora, alegando que não foi
notificada para indicação do condutor responsável pela infração, apesar de
receber as demais multas regularmente em seu endereço, cadastrado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059295-59.2018.8.26.0053 -Voto no 29839 - F
3
DETRAN; que não lhe foi dada ciência sobre a imposição da penalidade, em
conformidade com a determinação do art. 282, §1o, do Código de Trânsito
Brasileiro; que há direito líquido e certo à suspensão do processo administrativo
de cassação do direito de dirigir.
Contrarrazões a fls. 154/157 e 160/167.
FUNDAMENTOS.
A impetrante assevera que não recebeu notificação para
indicação do condutor quando da infração de trânsito, a qual foi cometida durante
período em que estava suspensa seu direito de dirigir, dando origem ao
procedimento de cassação de sua CNH.
O Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, para imposição
de penalidade por infração de trânsito, são necessárias duas notificações:
Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste
Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e
aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e
seu registro julgado insubsistente: (...) II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for
expedida a notificação da autuação.
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo
ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que
assegure a ciência da imposição da penalidade. § 1o A notificação devolvida por
desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para
todos os efeitos.(...)§ 4o Da notificação deverá constar a data do término do prazo
para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a
trinta dias contados da data da notificação da penalidade.
A primeira, de autuação, comunicando a ocorrência da
infração, com prazo para indicação de condutor ou oferecimento de defesa, e a
segunda, de penalidade, comunicando a efetiva aplicação de penalidade, com
prazo para pagamento do débito e cumprimento das demais sanções, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059295-59.2018.8.26.0053 -Voto no 29839 - F
4
igualmente pode ser objeto de questionamento.
No mesmo sentido, foi editada a Súmula no 312 do C.
Superior Tribunal de Justiça: “no processo administrativo para imposição de multa
de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena
decorrente da infração”.
A impetrante afirma que não foi notificado sobre a infração
de trânsito que deu origem ao procedimento de cassação de sua CNH, só tendo
descoberto sua existência quando intimado sobre o último. Narra que não foi ela
quem cometeu a infração, mas sim seu companheiro, Robson Paz Vieira.
Entretanto,
os documentos juntados a fls. 130/133
comprovam o efetivo envio da notificação, constando dados do Correios
indicando dia e hora dos envios.
Ademais, conforme entendimento sedimentado desta Corte,
não é necessário que se prove o recebimento da notificação, mas tão somente a
de sua remessa, o que ocorreu no caso, com esteio no que disciplina o art. 3o,
§1o da Resolução no 404/2012 do CONTRAN.
E nem se diga que não seria possível a instauração do
procedimento de cassação do direito de dirigir, pois não foi a impetrante flagrada
na condução de automóvel durante período em que suspenso seu direito de
dirigir.
Como bem mencionado em informações, caso não fosse ela
quem conduzia o veículo no momento da infração, deveria ter procedido à
indicação do real condutor no prazo legal.
E, na falta da indicação do real condutor, presume-se de
que quem circula com o veículo é o seu proprietário, nos termos do artigo 257, §
7o, do CTB.
Conclui-se, pois, que foi possibilitado à impetrante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059295-59.2018.8.26.0053 -Voto no 29839 - F
5
exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer razão para
anular o ato impugnado.
No mesmo sentido, precedentes deste C. Tribunal:
MANDADO DE SEGURANÇA Aplicação de penalidade de cassação da Carteira
Nacional de Motorista (CNH) ao condutor do veículo Impossibilidade de renovação
da CNH Pedido de anulação do processo administrativo Alegação de que não
cometeu a infração, pois teria havido fraude na sua indicação como condutor do
veículo - Comprovado o envio das notificações ao impetrante para exercer o seu
direito de defesa - Revelias anotadas na esfera administrativa Elementos nos autos
que não demonstram, de plano, a existência de direito líquido e certo
Via
mandamental que não comporta dilação probatória - Sentença mantida Recurso de
apelação não provido. (TJSP; Apelação Cível 1009225-10.2018.8.26.0127; Relator
(a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 22/05/2019)
APELAÇÃO
Mandado de segurança
CNH
Cassação do direito de dirigir -
Bloqueio de seu prontuário junto ao órgão de trânsito Exaurimento da Instância
Recursal Administrativa
Observância ao devido processo legal, contraditório e
ampla defesa Notificações presumidamente válidas Alteração de endereço não
comunicada - Sentença denegatória da ordem mantida - Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1045210-68.2018.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 13/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Presunção relativa da
declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Carência financeira
comprovada. Renda inferior ao parâmetro fixado para atendimento pela Defensoria
Pública da União e do Estado. CNH. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
Suspensão de cassação do direito de dirigir. Alegação de não recebimento de
notificações de infração de trânsito. Inadmissibilidade. Notificações consideradas
válidas por simples comprovação da postagem ao endereço constante do cadastro,
sem necessidade de aviso de recebimento. Inteligência do art. 282, § 1o, CTB e art.
3o, § 1o, Resolução CONTRAN 404/12. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. Liberação
de veículo não licenciado, independentemente do pagamento de multas.
Impossibilidade. Art. 131, § 2o, do CTB. Presunção de legitimidade do ato
administrativo não elidida. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2003719-92.2019.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 31/10/2013; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059295-59.2018.8.26.0053 -Voto no 29839 - F
6
Registro: 14/05/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Cassação do direito de dirigir. Processo
administrativo. Alegação de ausência de notificação da autuação. Inocorrência. Prova
dos autos que indica o envio das notificações exigidas pela lei. Impetrante, que
ademais, encartou aos autos o endereçamento da notificação que teria recebido.
Nulidade não verificada. CBT que não exige aviso de recebimento das notificações
enviadas, bastando a comprovação da postagem para o endereço cadastrado. Art.
282 do CBT. Resolução no 404/12 do CONTRAN. MANDADO DE SEGURANÇA.
CNH. Cassação do direito de dirigir. Processo administrativo. Alegação de que as
infrações foram cometidas por um terceiro. Não cabimento. Decurso do prazo de
interposição de recurso junto à JARI. Inteligência do art. 373, inc. I do CPC.
Denegação da ordem mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1057797-25.2018.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 17/04/2019)
Trânsito. Cassação do direito de dirigir, por violação à pena de suspensão desse
direito. Bloqueio de prontuário de CNH. Alegação de não recebimento das notificações
dos processos administrativos. Existência, contudo, de prova nos autos que
impossibilitam essa conclusão. Presunção da veracidade dos atos administrativos.
Impossibilidade de rediscussão da validade de sanção aplicada pelo DER e pelo
município de São Paulo. Denegação da segurança mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1049233-57.2018.8.26.0053; Relator (a): Luis Fernando
Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 25/03/2019)
Dessa forma, a impetrante não se desincumbiu do ônus que
lhe competia de comprovar, de plano, o direito líquido e certo que alega ter, tal
como reclama a estreita via mandamental.
Anoto, por fim, que os atos administrativos, notadamente,
documentos elaborados pelos entes públicos, gozam de presunção de
legitimidade e veracidade, não bastando simples negativa para sua invalidação.
Não era mesmo a hipótese de concessão da segurança, pelo
que mantenho a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
Diante da natureza da demanda, deixo de fixar honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059295-59.2018.8.26.0053 -Voto no 29839 - F
7
recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator